Tribunal: TJBA
Processo: 8163865-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163865-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: MDRD PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. COBRANÇA EXORBITANTE DE FATURA DE ÁGUA. HISTÓRICO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL. HIDRÔMETRO COMPROVADAMENTE DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE REFATURAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que determinou o refaturamento de fatura de consumo de água por valor desproporcional, bem como condenou ao pagamento de indenização e restituição em dobro de valores cobrados.

2. O julgamento
ultra petita
não acarreta nulidade da decisão, mas enseja o decote da condenação que ultrapassa os limites do pedido formulado, afastando-se, no caso, a condenação ao pagamento em dobro dos valores e à indenização por danos morais não pleiteada na inicial.

3. Configura-se falha na prestação do serviço quando a fatura questionada apresenta valor manifestamente desproporcional em relação ao histórico de consumo do usuário, circunstâncias que revelam a irregularidade da medição e a abusividade da cobrança.

4. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, somente se eximindo se demonstrar a inexistência de falha ou fato exclusivo do consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

5. Correta a determinação de refaturamento da fatura pelo valor médio das demais cobranças, diante da ausência de comprovação de consumo extraordinário.

6. Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8163865-11.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MDRD PARTICIPACOES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .